Tribunal: TJPA
Processo: 0815698-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815698-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEFA DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IDOSA APOSENTADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DA HIPERVULNERABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Josefa dos Santos Soares contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais movida em face do Banco do Brasil S.A. A agravante, idosa e aposentada, alega não ter contratado refinanciamento de empréstimo consignado (contrato nº 125260996), apontando ausência de repasse de valores e inclusão indevida de seguro. Requereu a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre sua aposentadoria, a reativação do contrato anterior (nº 93734403) e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. O relator deferiu efeito suspensivo e, após ausência de manifestação do agravado e parecer favorável do Ministério Público, julgou o mérito do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) definir se a ausência de comprovação contratual por parte do banco autoriza a suspensão dos descontos realizados sobre benefício previdenciário da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da regularidade do contrato de refinanciamento consignado pelo banco, que apresentou apenas telas sistêmicas e documentos unilaterais, impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico em sede de cognição sumária.

4.

A agravante, por ser idosa e aposentada, é considerada hipervulnerável, atraindo a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em seu favor diante da fragilidade informacional e econômica.

5.

A incidência de descontos mensais sobre proventos de aposentadoria configura risco de dano irreparável à subsistência da agravante, violando sua dignidade e comprometendo seu mínimo existencial, o que justifica a medida de urgência.

6.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que, em casos de alegação de empréstimo não contratado, cabe à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, não se exigindo do consumidor prova negativa da inexistência do vínculo.

7.

A imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial tem caráter coercitivo e preventivo, sendo adequada para garantir a efetividade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de documentos bilaterais e a não comprovação do contrato de refinanciamento justificam a suspensão de descontos sobre benefício previdenciário, especialmente quando realizados contra consumidora idosa e hipervulnerável.

2.

A verossimilhança do direito alegado e o risco de dano grave à subsistência autorizam a concessão de tutela de urgência para interromper descontos sobre verbas alimentares.

3.

É legítima a imposição de multa diária para compelir instituição financeira a cumprir decisão judicial que suspende descontos indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0002824-72.2017.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18.12.2018;
TJPA, AI nº 0818951-42.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 16.07.2024;
TJPA, AI nº 0802108-02.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 25.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSEFA DOS SANTOS SOARES
, idosa e aposentada, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial, que buscava suspender descontos decorrentes de suposto refinanciamento de empréstimo consignado não contratado.

Na origem, a agravante sustenta que foi surpreendida com a realização de refinanciamento referente ao contrato consignado nº 125260996, que teria incluído seguro não solicitado, majorado as parcelas e não repassado valores líquidos. Aduz que o referido contrato não foi por ela autorizado, razão pela qual pretende a suspensão dos descontos incidentes em seu benefício previdenciário, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, além da declaração de inexistência da contratação e a reativação do contrato originário nº 93734403.

Distribuído o recurso,
foi deferido o efeito suspensivo
pleiteado, determinando a imediata suspensão dos descontos em favor do Banco do Brasil. O agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, contudo, o prazo legal transcorreu in albis, sem qualquer manifestação.

Remetidos os autos ao
Ministério Público
, a douta Procuradoria de Justiça
opinou
pelo
conhecimento e provimento do recurso
, reconhecendo a hipervulnerabilidade da agravante, a ausência de comprovação contratual por parte do banco e a configuração do risco de dano grave sobre verba alimentar, manifestando-se pela reforma da decisão de primeiro grau e manutenção da tutela concedida em sede recursal.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso interposto é cabível e tempestivo, pelo que conheço do agravo de instrumento de ID n. 28826083.

MÉRITO RECURSAL

Nesses termos,
encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal
.

No mérito, voto no sentido de
reformar
in totum

a decisão
a quo
.

No caso em exame, resta presente o requisito do
fumus boni iuris
. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que o Banco do Brasil não comprova a regularidade da contratação do refinanciamento consignado nº 125260996, apresentando apenas documentos unilaterais e telas sistêmicas que não se prestam, por si sós, a demonstrar a validade do negócio jurídico (cf. 154149212, 154149215, 154149223, 154149229, todos do TJPA/PJe-1ª Instância). Tanto a decisão que deferiu o efeito suspensivo quanto o parecer ministerial destacaram a hipossuficiência da agravante, consumidora idosa, e a ausência de prova robusta por parte da instituição financeira, o que atrai a presunção judicial em favor da parte vulnerável, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

Outrossim, também está configurado o
periculum in mora
. Os descontos mensais recaem sobre verba de natureza alimentar — a aposentadoria da agravante — comprometendo sua subsistência e seu mínimo existencial. Ressaltou o Ministério Público que a retirada de parte dos proventos de pessoa idosa, que depende integralmente de sua aposentadoria para custear saúde, moradia e alimentação, representa afronta à dignidade da pessoa humana, havendo risco de dano grave e irreparável. A decisão que concedeu o efeito suspensivo igualmente fundamentou que a manutenção dos descontos agrava a condição de superendividamento da agravante, reforçando a urgência da medida.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A APOSENTADA ALEGA NÃO TER FEITO. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS
, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A CADA DESCONTO INDEVIDO, ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE A COBRANÇA É DEVIDA, E QUE A MULTA ARBITRADA SE MOSTRA DESNECESSÁRIA, POR NÃO HAVER QUALQUER EVIDÊNCIA DE INTENÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO.
RECURSO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I- ALEGAÇÃO DE SER A COBRANÇA DEVIDA, E DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO VALIDAMENTE CELEBRADO: TRATA-SE DO MÉRITO DA AÇÃO, E, TENDO O AUTOR DEMONSTRADO SUFICIENTEMENTE OS REQUISITOS LEGAIS, - NOTADAMENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO, DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE SE APLICA EM SITUAÇÕES COMO A DOS AUTOS. -, ALÉM DO PERIGO DE DANO, - POR SE TRATAR DE DESCONTO TIDO COMO INDEVIDO EM SUA APOSENTADORIA, A MEDIDA LIMINAR ERA MEDIDA QUE SE IMPUNHA.II- NO QUE SE REFERE À MULTA ARBITRADA, NADA HÁ A SER MODIFICADO. ? O CPC PREVE A POSSIBILIDADE DO JUIZ IMPOR MULTA DIÁRIA AO RÉU, PARA QUE ESTE CUMPRA COM SUA OBRIGAÇÃO, INDEPENDENTE DE REQUERIMENTO DO AUTOR. A INTENÇAÕ É DE QUE A SANÇÃO DE CARTÁTER ECONÔMICO INFLUENCIE NO ÂNIMO DO DEVEDOR PARA QUE ESTE CUMPRA A PRESTAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA. ? PRECEDENTES DA TURMA JULGADORA. VALOR MANTIDO.III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002824-72.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/12/2018 )

(Grifo Nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE . EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS . ASTREINTES.
MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1 .000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO, COM LIMITE MÁXIMO DE R$ 10.000.00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade do empréstimo descontado no benefício de aposentadoria do agravante pela instituição financeira agravada. Na hipótese, evidencia-se que a suspensão dos descontos referente ao empréstimo consignado efetuado pela parte agravada, decorre da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito. Insta observar, ainda, mostrar-se inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos. Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor do agravante, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados em seu provento . Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravada, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos. Diante disso, constato a necessidade de reforma integral da decisão para determinar a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00. (um mil reais), a ser aplicada por cada desconto indevido, até o limite de R$ 10,000,00 (dez mil reais) . Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como ora agravante MARIA MONTEIRO MIRANDA e ora agravados BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S/A. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 16 de julho de 2024 . ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08189514220238140000 20973095, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

PODER JUDICIÁRIO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802108-02.2023.8 .14.0000 AGRAVANTE: MARLI DAS NEVES BARATA ADVOGADOS: JADE LOPES SILVA - OAB/PA 32.884 e NADILSON CARDOSO DAS NEVES – OAB/PA 26.858 AGRAVADO: BANCO BMG S . A. ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA

OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766 AGRAVADO: BANCO FICSA S. A . ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA – OAB/PE 21.714 AGRAVADO: BANCO PAN S. A. ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30 .348 RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

SUSPENSÃO DE DESCONTOS . DISCUSSÃO ACERCA DE SUA REGULARIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Suspensão de descontos em benefício de aposentadoria; 2 . Presença dos requisitos do art. 300 do CPC; 3. Não é razoável exigir do consumidor que produza prova negativa acerca do contrato que afirma não haver celebrado.

Cognição sumária . Verossimilhança e periculum in mora;
4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente . JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Desembargador Relator (TJ-PA - AGRAVO DE

INSTRUMENTO: 08021080220238140000 18855875, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

Diante de tais fundamentos e considerando estarem presentes ambos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC,
concluo que o agravo de instrumento merece ser provido, para reformar a decisão de primeiro grau e assegurar a suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário da agravante
, com a consequente proteção de sua dignidade e de seus direitos básicos de consumidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença
a quo,
suspendendo imediatamente os descontos no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. (quinhentos reais), a ser aplicada por cada desconto indevido, até o limite de R$ 10,000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025